Tribunal: TCU
Processo: 006.898/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Murilo Rosa, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina  CRO/SC, em face do Acórdão 8277/2021  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Murilo Rosa, ex-presidente do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina - CRO/SC, em face do Acórdão 8277/2021-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.